Tribunal: TJMT
Processo: 1001279-58.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001279-58.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERVASIO JOSE DA COSTA - CPF: 353.229.181-91 (APELANTE), WEDSON BASTOS SALICIO - CPF: 028.942.091-18 (ASSISTENTE), SIMONE ALVES DOS SANTOS - CPF: 725.398.011-53 (VÍTIMA), ANDRE LUIS SILVA MANGABEIRA - CPF: 690.610.501-97 (ASSISTENTE), CLAUDIO OLIVEIRA MACHADO FRANCESCHI - CPF: 023.980.801-02 (ASSISTENTE), RONILSON PEREIRA CANABRAVA - CPF: 038.649.431-24 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino. Materialidade e autoria comprovadas. Legítima defesa não caracterizada. Reparação civil. Pedido expresso na denúncia. Proporcionalidade. Preservada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais), visando a absolvição ou afastamento da reparação.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) dúvidas acerca da existência de hipótese de legitima defesa; 2) falta de demonstração do prejuízo sofrido pela vítima ou avaliação de sua capacidade econômica.

III. Razões de decidir

A escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
.

A legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada.

O reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se “
inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 387, IV; 593, I; 577; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP nº 1000756-51.2020.8.11.0020, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 28.09.2021; TJMT, AP nº 64677/2017, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, j. 30.08.2017; TJMT, AP nº 99680/2017, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 02.03.2018; TJMT, AP nº 1000923-24.2021.8.11.0088, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 10.08.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1688156/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.06.2018; STJ, REsp nº 1675874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.03.2018; STJ, REsp nº 1643051/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.03.2018; TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001, Rel. Des. Eduardo Machado, j. 08.11.2023; TJMT, AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 01.11.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1001279-58.2023.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE (S): GERVASIO JOSE DA COSTA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GERVASIO JOSE DA COSTA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe nº 1001279-58.2023.8.11.0020), que o condenou por lesão corporal [praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino] a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) - art. 129, § 13 do CP - (ID 260378181).

O apelante sustenta que: 1) há
“dúvidas acerca da existência de hipótese de legitima defesa”
; 2) não possui
“condições financeiras”
e não há
“provas produzidas na instrução criminal acerca da veracidade do prejuízo sofrido”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, afastada a reparação de danos morais (ID 260378198).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 260378200).

A i. 29ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - CONDENAÇÃO - Pedido de absolvição ou afastamento da indenização por danos - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra da vítima corroborada por mapa topográfico para localização de lesões e depoimentos testemunhais - Tese de legítima defesa sem respaldo nas provas produzidas nos autos - Não comprovação de uso moderado de meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente - Absolvição impertinente - Indenização por danos - Pedido expresso na denúncia - Pertinência - Julgados do STJ e TJMT - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 261661765)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 18 de junho de 2023, por volta das 22h20min, na Rua Severino Botelho de Melo, nº 739, na denominada “Kitnete do Vando”, situada no Centro do Município de Alto Araguaia/MT, Gervásio José da Costa, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da Sra. Simone Alves dos Santos, sua convivente. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público DENUNCIA Gervásio José da Costa como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, com as cominações da Lei Federal nº 11.340/2006 [...]”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 260378150)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 122262371) e laudo de exame de corpo de delito (id 122262372, pág. 31/32). A autoria, por seu turno, restou comprovada pela prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal. [...]

A vítima Simone Alves dos Santos, ao ser inquirida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmou em Juízo as agressão físicas sofridas: [...]

Corroborando, o informante Wedson Basto Salicio, genro da vítima, declarou na solenidade instrutória que: “[...] que ela entrou em contato com ele pedindo que a buscasse para levá-la à delegacia; que Simone mencionou que havia sido agredida pelo Sr. Gervásio, mas não chegou a ver nenhuma marca ou hematoma nela; que não teve a oportunidade de falar com o Gervásio; que a Sra. Simone se queixou de dores no braço, embora ele não tenha notado nenhum hematoma; que não tinha conhecimento de ameaças feitas por parte de Gervásio; que ouviu a Simone falar sobre discussões, mas não sobre ameaças. [...]” – termos gravados em mídia digital. [...]

Diante desse cenário, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva, na medida em que as lesões descritas no termo de compromisso e registrada no mapa topográfico de lesões de id 122262372, pág. 31/32, foram decorrentes das agressões efetuadas pelo acusado.

Além disso, importante registrar que em crimes dessa natureza, concede-se especial relevo à palavra da vítima, possuindo credibilidade e valor relevante à condenação quando corroboradas pelas demais provas dos autos, o que ocorreu no presente feito, quando a vítima confirmou em Juízo as agressões narradas em solo inquisitivo, bem como os policiais militares que chegaram ao local logo após os fatos. [...]

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para CONDENAR GERVÁSIO JOSÉ DA COSTA nas sanções do artigo 129, § 13º, do Código Penal. [...]

No concernente à reparação de danos, o art. 387, inciso IV, do CPP, estabelece que nas sentenças penais condenatórias será fixado valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal. No caso dos autos, trata-se de violência doméstica perpetrada contra a mulher, os danos são in re ipsa, ou seja, presumido em razão da natureza do abalo.

Posto isso, estabeleço o valor de 01 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de danos morais em favor da ofendida. [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 260378181)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 43 - ID 260377661), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Simone Alves dos Santos, vítima (fls. 22), Wedson Bastos Salicio, genro da vítima (fls. 45), e o apelante GERVASIO JOSE DA COSTA (fls. 57).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Simone Alves dos Santos (Relatório de Mídias - ID 260377693), dos policiais militares Cláudio Oliveira Machado Franceschi e André Luis Silva Mangabeira, e da testemunha Wedson Basto Salicio, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 260378177).

Dito isso, vejamos.

As declarações da vítima [Simone Alves dos Santos], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que o apelante [GERVASIO JOSE DA COSTA], no dia 18.6.2023, por volta das 22h20min, na residência localizada à rua Severino Botelho de Melo, nº 739, bairro Centro, em Alto Araguaia/MT, durante uma discussão, lhe empurrou, deu
“tapas no seu rosto”
, bateu a sua cabeça contra uma parede, lhe enforcou e lhe desferiu um soco (ID 260378177).

Essa versão coincide com a lesão corporal descrita no Mapa Topográfico para Localização de Lesões, qual seja
“corte perfuro contuso na região labial, edema na região infrahiodiana, hematoma no braço esquerdo e edema na região dorsal do pé direito”
(fls. 43 - ID 260377661).

Por outro lado, o
apelante não fora submetido a exame pericial, tampouco atendimento médico hospitalar, de modo que não se mostra possível aferir eventual agressão física perpetrada pela vítima. Em outras palavras, a escusa do apelante de que teria se defendido da vítima não se afigura plausível porque
“não há no caderno processual laudo que ateste a suposta agressão sofrida pelo apelante por parte da vítima, além de que tal fato por si só não exime a responsabilidade penal da violência doméstica, sobretudo quando verificada a desproporcionalidade na violência empregada”
(TJMT, AP nº 1000756-51.2020.8.11.0020 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.9.2021).

Com efeito, a legítima defesa pressupõe o uso de força moderada, incapaz de provocar ofensa à integridade física da vítima, circunstância não verificada (TJMT, AP nº 64677/2017 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 30.8.2017).

Ademais, o reconhecimento dessa excludente de ilicitude exige
“a produção de prova absoluta e inequívoca de sua caracterização, ônus que a defesa não se desincumbiu de promover, pois não comprovou a ocorrência atual ou iminente de que lhe seria causado mal grave e injusto”
(TJMT, AP nº 99680/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim julgou:

“Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime, quando o conjunto probatório se encontra corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas que indicam a desproporcionalidade na conduta do acusado, e indicam a presença de animus laedendi na conduta do réu, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório.”
(AP nº 1000923-24.2021.8.11.0088 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 10.8.2023)

Dessa forma, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de
“fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelo delito”
(fls. 163 - ID 260378150).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp nº 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp nº 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp nº 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

O valor fixado [
“01 (um) salário mínimo vigente na época dos fatos, equivalente ao montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais)”
] mostra-se razoável/proporcional, considerando a extensão dos danos causados à vítima (fls. 43 - ID 260377661).

Além disso, o apelante declarou trabalhar como motorista [“
na empresa rhino
”] e auferir renda mensal de R$ 1.754,00 (mil e setecentos e cinquenta e quatro reais) no ano de 2023, de modo que não se visualiza prejuízo ao sustento próprio diante da possibilidade de parcelamento do valor.

Se o valor indenizatório por dano moral guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pela vítima e a condição social/econômica das partes envolvidas, mostra-se “
inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP nº 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

No mesmo sentido, este e. Tribunal decidiu:

“O valor arbitrado a título dos danos causados à vítima não merece reparos porque é proporcional e razoável ao dano causado, além de que não se comprovou a hipossuficiência do apelante e, assim, não se deve reduzir, sob pena de estimular esse tipo de atitude.”
(AP nº 1003898-22.2022.8.11.0011 – Relator: Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 1º.11.2023)

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025